Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ÔNIBUS. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. CARÁTER PUNITIVO, COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da transportadora de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do CC, sendo desnecessário perquirir a culpa na conduta, assim como só pode ser afastada caso comprovada uma das excludentes previstas no art. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC. 1.1. É indene de dúvidas de que o serviço de transporte não foi prestado no horário avençado, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.
2. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 2.1. A quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, figurando também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores. 2.2. No caso, a quantia fixada pelo Juízo a quo atende às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.